Tribunal: TJMT
Processo: 1003494-76.2024.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003494-76.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT contra sentença que extinguiu Ação Civil Pública sem resolução do mérito, por reconhecer de ofício a existência de litispendência, sem prévia intimação da parte para manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo sem resolução do mérito por litispendência, reconhecida de ofício pelo magistrado sem prévia intimação da parte para manifestação, configura violação ao princípio do contraditório e à vedação de decisões-surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio do contraditório, em sua concepção contemporânea, não se limita à mera bilateralidade de audiência, mas abrange o direito de influência e a vedação de decisões-surpresa, conforme expressamente previsto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil.

4.

Ainda que a litispendência seja matéria cognoscível de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 485, § 3o, do CPC, tal circunstância não afasta o dever de observância do contraditório prévio, conforme expressamente previsto no art. 10 do mesmo diploma legal.

5.

A ausência de intimação prévia para manifestação sobre a litispendência reconhecida de ofício configura cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa, uma vez que impede a parte de exercer seu direito de influência na formação do convencimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de apelação provido para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento de ofício da litispendência pelo magistrado, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, exige a prévia intimação da parte para manifestação, em observância ao princípio do contraditório e à vedação de decisões-surpresa, expressamente consagrados nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil. 2. A inobservância do contraditório prévio em matérias cognoscíveis de ofício configura nulidade processual, por violação ao princípio da não surpresa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, inciso LV; CPC, arts. 9o, 10, 485, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ/MT - N.U 0006992-32.2016.8.11.0002, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2017, Publicado no DJE 23/02/2018

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da Ação Civil Pública no 1003494-76.2024.811.0018, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso V, do CPC, ante ao reconhecimento da existência de litispendência.

Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo ora apelante em face do Estado de Mato Grosso, objetivando, em síntese, a suspensão do Processo Seletivo 004/SES/2023, bem como de outros que possam vir a ser criados, e a condenação do Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer consistente na realização de certame para preenchimento das vagas disponíveis por meio do Concurso Público já homologado e de outros a serem realizados.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar os autos, verificou que o objeto da demanda já estava sendo discutido em outra ação, distribuída na mesma Comarca sob o no 1003457-49.2024.8.11.0018, reconhecendo, assim, a ocorrência de litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1o e 3o, do CPC, e extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais (Id. 277020360), o Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que não lhe foi oportunizada manifestação prévia sobre a questão da litispendência, o que configuraria violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como ao princípio da não surpresa, previsto nos arts. 9o e 10 do CPC.

Afirma, ainda, que o juízo
a quo
deveria ter-lhe concedido oportunidade para sanar eventuais irregularidades, nos termos do art. 317 do CPC.

No mérito recursal, argumenta pela inexistência de litispendência, sustentando que os pedidos formulados na presente ação seriam distintos daqueles deduzidos no processo apontado como paradigma.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 279802868.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 288182360.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Há duas questões centrais a serem decididas, quais sejam: 1) saber há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante
à ausência de intimação prévia para manifestar sobre a questão da litispendência, o que configuraria violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como ao princípio da não surpresa, previsto nos arts. 9o e 10 do CPC; 2) Superada a primeira questão, analisar se restou configurada litispendência entre esta ação e a Ação no 1003457-49.2024.811.0018.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Diante do exposto e fundamentado, requer:

a. A citação do Réu, na pessoa de seus representantes legais, para responder, sob pena de revelia, bem como para manifestarem sobre o pedido de liminar no prazo de 72 horas conforme artigo 2o da Lei no 8.437/92 por contemplar no polo passivo pessoa de direito público interno;

b. A concessão de medida liminar para que se suspendam imediatamente as contratações nos moldes do Processo Seletivo 004/SES/2023 (indicado no diário edição N. 28.793 de 26 de julho de 2024), bem como dos demais que possam vir a ser criados no período no qual o concurso estiver vigente, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência;

c. A intimação do representante do Ministério Público para apresentar parecer, nos termos da lei;

d. Que seja julgado o presente feito procedente, tornando definitiva a liminar concedida, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC/2015, com suspensão do Processo Seletivo 004/SES/2023 (indicado no diário edição N. 28.793 de 26 de julho de 2024), bem como dos demais que possam vir a ser criados no período no qual o concurso estiver vigente, por serem incompatíveis com os regimes constitucional e administrativo aos quais se submete a atuação do poder público;

e. Seja o Estado de Mato Grosso compelido a realizar o certame devido para preenchimento das vagas disponíveis por meio do Concurso Público já homologado e dos futuros a serem realizados;

f. A condenação do Réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios;

g. A concessão dos benefícios do artigo 18 da Lei no 7.347/85;

Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, especialmente pelos documentos ora juntados, oitiva de testemunhas e outras mais que se fizerem necessárias, desde já requeridas.

Dá se a causa de o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para meros efeitos fiscais.

Nestes termos, pede deferimento.

A sentença foi proferida no dia 24/01/2025 e possui a seguinte parte dispositiva:

Ante ao exposto, julgo extinta a presente ação, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso V, do CPC.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se e Intime-se. Com trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Com efeito, por tudo quanto exposto, pelas razões de fato e de direito acima expendidas, requer:

a) O recebimento e provimento do presente recurso, para reformar a sentença de Id. 179263279, determinando a continuidade do feito e afastando a litispendência;

b) A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar a suspensão imediata do Processo Seletivo Simplificado 004/SES/2023, impedindo novas contratações temporárias e garantindo a convocação dos aprovados no Concurso Público do Edital n° 001/2023 da SES/MT;

c) No mérito, seja o Estado de Mato Grosso condenado à obrigação de fazer consistente na realização de concurso público para o preenchimento das vagas existentes, bem como na substituição das contratações temporárias irregulares por servidores efetivos aprovados no certame;

d) Seja reconhecida a nulidade da decisão de extinção do processo sem resolução do mérito, assegurando o direito ao contraditório e à ampla defesa do Apelante.

Termos que aguarda deferimento.

No que concerne alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação prévia para manifestação sobre a litispendência, faço a seguinte ponderação
.

Não obstante a disposição expressa do art. 485, §3o, do CPC, que autoriza o reconhecimento de ofício da litispendência pelo magistrado, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, tal prerrogativa deve ser exercida em consonância com os princípios constitucionais e processuais que regem o devido processo legal.

O princípio do contraditório, insculpido no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como garantia fundamental que assegura às partes o direito de participação efetiva no processo, mediante ciência dos atos processuais e oportunidade de manifestação sobre todos os elementos fáticos e jurídicos que possam influir na decisão judicial.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que o princípio do contraditório, em sua concepção contemporânea, não se limita à mera bilateralidade de audiência, mas abrange o direito de influência e a vedação de decisões-surpresa, conforme expressamente previsto nos arts. 9o e 10 do CPC,
in verbis:

Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

(...)

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Impende consignar, outrossim, que a doutrina processual contemporânea tem se orientado no sentido de reconhecer que o princípio do contraditório, em sua dimensão substancial, impõe ao julgador o dever de propiciar às partes a oportunidade de manifestação prévia sobre todas as questões de fato e de direito que possam fundamentar a decisão, inclusive aquelas cognoscíveis de ofício, como forma de assegurar o direito de influência na formação do convencimento judicial.

No caso em apreço, da análise dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, ao reconhecer de ofício a litispendência e extinguir o processo sem resolução de mérito, não oportunizou previamente à parte Autora, ora Apelante, a manifestação sobre tal questão, em flagrante violação ao princípio do contraditório e à vedação de decisões-surpresa, expressamente consagrados nos arts. 9o e 10 do CPC.

Com efeito, ainda que a litispendência seja matéria cognoscível de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 485, § 3o, do CPC, tal circunstância não afasta o dever de observância do contraditório prévio, conforme expressamente previsto no art. 10 do mesmo diploma legal.

A jurisprudência tem se firmado no sentido de reconhecer a nulidade de decisões proferidas com inobservância do contraditório prévio, ainda que versem sobre matérias cognoscíveis de ofício pelo magistrado, em razão da violação ao princípio da não surpresa, expressamente consagrado no art. 10 do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO - LITISPENDÊNCIA - EXEGESE DO ART. 10 - AUSÊNCIA - SENTENÇA CASSADA. - O Código de Processo Civil, a fim de promover a qualificação do debate e a participação efetiva das partes na construção do provimento judicial, dispôs sobre a vedação da "decisão surpresa", estabelecendo, em seu art. 10 que "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício." - Considerando que o processo foi extinto, sem resolução de mérito, e sem a observância do disposto no art. 10, do Código de Processo Civil, impõe-se a cassação da sentença. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.25.174098-1/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 09/07/2025, publicação da súmula em 11/07/2025)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – RECONHECIMENTO EX OFFICIO DE LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – DECISÃO SURPRESA – OFENSA AOS ARTIGOS 9o E ARTIGO 10, AMBOS DO CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - APELO PROVIDO. 1. O magistrado a quo reconheceu, ex officio, a existência de litispendência e, sem oportunizar a parte contrária a manifestar e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o presente Mandado de Segurança é idêntico ao Mandado de Segurança anteriormente impetrado. 2. De acordo com a novel norma procedimental, não poderá o juízo decidir o processo sem antes ouvir a parte contrária, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como é o caso da litispendência, conforme disciplinam os arts. 9o, “caput” e art. 10, ambos do atual CPC. 3. A mudança na regra processual ocorreu em observância ao princípio do contraditório e ampla defesa evitando-se assim, de ser surpreendida com uma decisão, onde não lhe foi possibilitada a defesa de seus direitos. 4. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de prévia intimação acolhida e determinado o retorno dos autos à instância primeira para o juízo dê o normal prosseguimento do feito com a intimação prévia do Apelante para manifestação acerca da possível litispendência. (TJ/MT - N.U 0006992-32.2016.8.11.0002, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2017, Publicado no DJE 23/02/2018)

No caso em apreço, a ausência de intimação prévia do apelante para manifestação sobre a litispendência reconhecida de ofício pelo magistrado configura evidente cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa, uma vez que impediu a parte de exercer o seu direito de influência na formação do convencimento judicial, mediante a apresentação de argumentos e provas que poderiam, em tese, afastar a configuração da litispendência.

Diante do reconhecimento de nulidade da sentença por configurar decisão surpresa, prejudicada está a análise da ocorrência de litispendência e demais matérias.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para cassar a sentença proferida pelo juízo
a quo
, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada à parte Autora, a manifestação prévia sobre a questão da litispendência, em observância ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026